Tribunal: TJDFT
Processo: 0715288-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. DIREITO CIVIL. PENHORA. BEM GRAVADO COM USUFRUTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A Lei 8.009/90, em seu art. 1o, estabelece que: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.
2. Nos termos dos arts. 1o e 5o da referida lei, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente.
3. No caso, como afirmado pelo próprio executado/agravante nas razões do recurso, há mais de um imóvel de sua titularidade: o bem penhorado e a fração ideal (50%) de um imóvel herdado.
4. Ainda que os imóveis estejam gravados com usufruto em nome de terceiros, a penhora da nua-propriedade é possível. Precedentes.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Decisão mantida.